Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-12.2018.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0701637-12.2018.8.07.9000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: M. C. D. F. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento cuja demanda originária, Proc. 0711252-06.2018.8.07.0018, foi objeto de apelação anterior, distribuída em 29/07/19 à Exma. Des. Maria de Lourdes Abreu, competente, destarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 15/01/20. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR